Tribunal: TCU
Processo: 029.387/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 103/2021-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação da empresa MMB Transporte e Locação Ltda., com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução do Pregão Eletrônico 1/2020, promovido pela Gerência Regional do Rio Grande do Sul da Agência Nacional de Telecomunicações (GR5 Anatel); Considerando que, por meio de despacho à peça 32, se conheceu da representação, indeferindo-se o pedido de cautelar, e determinando-se a realização de oitivas e diligências dos órgãos jurisdicionados; Considerando as condições específicas da contratação, em que não se verifica a presença da colocação de empregados da contratada à disposição do contratante, no sentido de colocar sob o comando e subordinação da tomadora dos serviços, requisito essencial para caracterizar a cessão de mão de obra, do que se conclui que não deve haver impedimento à participação de empresas optantes pelo regime tributário do Simples Nacional no referido certame (Acórdãos 1349/2013 e 554/2016, ambos do Plenário); Considerando a existência de condições no edital incompatíveis com o regime de empreitada por preço global, nos termos do exame à peça 65, a exemplo das constantes dos subitens 6.5.2 e 8.7.1 do edital, o que enseja o encaminhamento de ciência à entidade; Considerando que o Pregão Eletrônico 1/2020 foi substituído pelo Pregão Eletrônico 3/2020, o qual já se encontra concluído, no qual contou com a participação de onze empresas, e com o respectivo contrato em execução, com valor contrato cerca de 20 % inferior ao valor estimado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em considerar a representação parcialmente procedente, em adotar a medida a seguir, e em encaminhar cópia desta deliberação à Gerência Regional da Anatel no Rio Grande do Sul e à representante, juntamente com a instrução (peça 65), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.387/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rycharde Farah (10.032/OAB-SC) e outros, representando MMB Transporte e Locação Ltda. 1.6. Dar ciência à Gerência Regional da Anatel no Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 1/2020, sucedido pelo Pregão Eletrônico 03/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. a vedação indevida à participação de microempresa e empresa de pequeno porte optantes do Simples Nacional, ou a exigência de que a empresa optante, caso contratada, proceda a sua exclusão desse regime tributário, em certames licitatórios cujo objeto seja o transporte de passageiros, materiais e/ou equipamentos mediante a locação de veículos com motorista, mas que não reste caracterizada a cessão de mão de obra, caracteriza violação aos princípios basilares da licitação dispostos no art. 3o da Lei 8.666/1993 e no art. 4o, inciso III, da Lei 10.520/2002, especialmente, os da isonomia, vantajosidade e competitividade; 1.6.2. a inserção de condições no edital, incompatíveis com o regime de empreitada por preço global, a exemplo das constantes dos subitens 6.5.2 e 8.7.1 do edital, viola o princípio da razoabilidade, o art. 6o, inc. VIII, alínea "a", da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência deste Tribunal (e.g. dos Acórdão 738/2015-TCU-Plenário e 910/2014-TCU-Plenário).